Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Diante da omissão quanto ao exame da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, necessária sua retificação.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.